Tribunal: STF
Processo: RvC 5555
Classe: RvC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Agravo regimental manejado contra acórdão que recebeu os embargos de declaração como agravo regimental, ao qual se negou provimento. Não cabimento. Precedentes. Recurso não conhecido.



    Referente à Petição 26.645/2025 (evento 19).



    Trata-se de agravo regimental interposto por Lázaro Martins Borges e José Saturnino de Oliveira contra acórdão do Pleno desta Suprema Corte, de minha lavra, que recebeu os embargos de declaração como agravo regimental, ao qual se negou provimento.



    Colho do acórdão hostilizado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 3. Na linha da jurisprudência desta Casa, “O Supremo Tribunal Federal é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento de mérito” (RvC 5.544, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 09.01.2024). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    O agravante sustenta que “interpõe agravo regimental em face dos embargos de declaração em face do recurso de revisão criminal em face do habeas corpus impetrado junto ao TJGO”, “para que haja uma modificação nos termos do Acordão ora recorrido, a fim de sejam acolhidos a pretensão dos Recorrentes, reconhecendo os seus direitos face à prescrição processual ou a nulidade processual demonstrada, que seja acolhida a pretensão do Recorrentes nessa Corte Suprema STF, onde terá a sua distribuição para as Câmaras Criminais”. Insiste nas teses de ausência de provas suficientes para a condenação e ocorrência da prescrição da pretensão punitiva dos embargantes. Requer “o acolhimento do recurso de agravo regimental”, para absolver os agravantes por insuficiência de provas e, sucessivamente, extinguir a punibilidade por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (evento 19).



    É o relatório. Decido.



    Não merece conhecimento o recurso. 



    Na dicção do art. 39 da Lei 8.038/1990 - “da decisão do Presidente do tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias” -; e do art. 317 do Regimento Interno desta Casa - “caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte” -, a hipótese de cabimento do agravo regimental diz com a decisão monocrática desfavorável ao interesse da parte.



    Conforme jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal (HC 191.191 AgR-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 09.12.2020).



    Manifesto o descabimento deste agravo regimental, enquanto se volta contra acórdão do Pleno desta Suprema Corte, e não decisão monocrática. 



    Verifico que os agravantes, ao adotarem medida processual flagrantemente inadmissível, incidiram em erro grosseiro, visto que, na hipótese, carece de amparo jurídico o manejo do presente recurso. 



    À luz da jurisprudência firmada por esta Corte Suprema, o princípio da fungibilidade recursal, vigente no sistema processual, somente é aplicado aos casos em que há fundada dúvida, sendo vedada a sua incidência quando configurado erro grosseiro. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Não há falar em conversão do agravo regimental em embargos de declaração, pois a interposição do referido recurso caracteriza erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.143.205 AgR-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2019)



    Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Arquivem-se os autos.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente